Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO SOB PENA DE PRISÃO. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. DEMONSTRAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ATUALIDADE DOS ALIMENTOS. DEMONSTRAÇÃO EM RELAÇÃO A PARCELA DO DÉBITO. PRISÃO CIVIL. DETERMINAÇÃO. SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO QUANTO AO DÉBITO SOBEJANTE. DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VERBAS ALIMENTARES REFERENTES A PERÍODOS DIVERSOS. OBJETOS DISTINTOS. PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DA EXEQUENTE. OMISSÃO. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento do fenômeno processual da litispendência, com a extinção da ação por derradeiro aviada, demanda a qualificação de perfeita identidade entre as ações mediante afinação dos seus elementos identificadores - partes, causa de pedir e objeto (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o) -, resultando que, conquanto haja identificação quanto às partes e à causa de pedir, o alcance objetivo das lides é diverso, por se tratar de cumprimentos de sentença que tem por objeto verbas alimentares vencidas em períodos diversos, não se aperfeiçoa a identificação passível de ensejar o reconhecimento da litispendência.
2. Aparelhada a pretensão de execução de alimentos com documentos indispensáveis à deflagração da relação processual e exercício do direito de defesa pela parte executada, eventual omissão do endereço da parte demandante, circunstância passível de ser saneada a qualquer tempo, não traduz deficiência hábil a ser içada como lastro para afirmação da inaptidão técnica da peça de ingresso, consoante a textualidade do prefixado no artigo 330 do estatuto processual, notadamente se a omissão se perfectibilizara por se tratar de feito classificado com grau de sigilo.
3. De acordo com o preceituado no artigo 528, §7o, do estatuto processual, a prisão civil por atraso no pagamento de pensão alimentícia somente pode ter por lastro o inadimplemento inescusável das três últimas parcelas vencidas por preservarem sua gênese, devendo o restante da dívida ser cobrado pelos meios ordinários, daí defluindo a inviabilidade de, havendo sido demonstrado o pagamento de parcela substancial da obrigação alimentar que ensejara a deflagração do cumprimento de sentença e aferido que o débito sobejante perdera seu caráter de atualidade, o executivo transitar sob o rito da coerção pessoal.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.